Tribunal: TJMT
Processo: 0014696-68.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MARCOS CASTRO ALVES
LUENDER FERNANDES SOUZA DA LUZ
APELADO(S):
MARCOS CASTRO ALVES
LUENDER FERNANDES SOUZA DA LUZ
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 5484/2020
Data de Julgamento: 26-05-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR –TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ROUBO MAJORADO CONTRA A VÍTIMA LEONARDO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA APTA – ART. 155 DO CPP – 2. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – VÍTIMA “JS PEÇAS” – AFASTAMENTO DA TENTATIVA – PROCEDÊNCIA – ITER CRIMINIS EXAURIDO – IRRELEVÂNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA OU DE RECUPERAÇÃO DA RES – TEORIA DA AMOTIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 582 DO STJ – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTOS GENÉRICOS E EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES STJ – 4. ATENUANTE DA CONFISSÃO – PROCEDÊNCIA – SÚMULA 545 DO STJ – 5. REDUTORA DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – PREJUDICIALIDADE – 6. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REGRA DE CONCURSO DE CRIMES – CASO QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE DO PÁR. ÚN. DO ART. 70 DO CP – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO – 7. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 8 ANOS – ART. 33, §2o, “A” DO CP – APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO PROVIDOS EM PARTE, COM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – PARCIAL SINTONIA COM A PGJ.
1. Havendo provas produzidas extrajudicialmente, que dão conta da prática do crime de Roubo majorado contra uma das vítimas, mas, que não foram corroboradas judicialmente, sob o crivo do contraditório, impõe-se manter a absolvição;
2. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, que preconiza ser suficiente, para a consumação do crime patrimonial, que a vítima seja despojada, ainda que momentaneamente, de seus bens, sendo irrelevante a restituição do objeto material ou a falta de posse mansa e pacífica da res pelo agente. Inteligência da Súmula no. 582 do STJ;
3. Não reclamam qualquer retoque as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, se elas foram devidamente justificadas e fundamentadas tendo em vista que a conduta criminosa foi premeditada e planejada (culpabilidade), praticada em plena luz do dia e em horário comercial, colocando em risco eventuais clientes (circunstâncias) e gerou significativo trauma aos funcionários da empresa, devidamente comprovado em juízo pelo depoimento de miliciano que atendeu à ocorrência (consequências);
4. Nos moldes da Súmula no. 545/STJ, quando utilizada para fundamentar a condenação, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial e mesmo que o réu venha dela se retratar (STJ, HC 508.935/SP);
5. Reconhecido que o crime se deu na modalidade consumada, resta prejudicado o pedido defensivo de incidência da fração máxima de redução da pena devido à tentativa;
6. Mostra-se imperiosa a aplicação do concurso material de crimes, nos moldes do parágrafo único do art. 70, do Código Penal, vez que, se aplicado o concurso formal, como feito na origem, a pena restaria mais gravosa aos apelantes. Assim, de ofício, aplica-se a regra prevista no art. 69 do Código Penal, somando-se as penas.
7. O quantum de pena imposto, superior a 8 anos, impõe a fixação de regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MARCOS CASTRO ALVES
LUENDER FERNANDES SOUZA DA LUZ
APELADO(S):
MARCOS CASTRO ALVES
LUENDER FERNANDES SOUZA DA LUZ
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo pelo Ministério Público e por Luender Fernandes Souza da Luz e Marcos Castro Alves, contra sentença em que os réus foram absolvidos da autoria do crime de Receptação e de Roubo majorado cometido contra a vítima Leonardo Ferreira Lima; e, condenados como autores dos delitos de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA) e Tentativa de Roubo Majorado contra a vítima “JS Peças” representada por seu proprietário Euclebes Robson Ribeiro dos Santos (art. 157, §2o, II e V e §2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP). Assim sendo, lhes foi imposta a pena definitiva, individual, de 7 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 144/164)
Em suas razões recursais, o Ministério Público pugnou que seja afastada a modalidade tentada do crime de Roubo majorado cometido contra a vítima “JS Peças”; e, além disso, a condenação de Luender e Marcos pela autoria do crime de Roubo majorado praticado contra a vítima Leonardo Ferreira Lima. Via de consequência, almejou o reconhecimento do concurso formal entres os crimes patrimoniais (fls. 171/182).
As contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do recurso do parquet (fls. 195/199).
A defesa de Luender e Marcos também recorreu da sentença e pleiteou a fixação das penas-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a redução da pena pela tentativa em seu grau máximo de 2/3; e, o abrandamento do regime prisional (fls. 185/199).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos defensivos (fls. 204/208).
Por sua vez, em parecer, a d. Procuradoria-Geral opinou pelo provimento do recurso ministerial e parcial provimento do recurso defensivo, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo:

Sumário: Recurso de Apelação Criminal - Roubo Majorado Tentado e Corrupção de Menor – Sentença condenatória – Irresignação do Ministério Público e da defesa: Recurso Ministerial: 1. Requer a condenação dos réus pelo crime de roubo consumado – Possibilidade – Iter criminis exaurido – Irrelevância de posse mansa e pacífica ou recuperação da res – Teoria da apprehensio – Inteligência da súmula no 582 do STJ – Pelo provimento do recurso.
Recurso dos réus Marcos e Luender – 2. Redução da censura basilar – Inviabilidade – Reprimendas fixadas de acordo com os preceitos do artigo 59, do CP – 3. Reconhecimento da confissão espontânea – Possibilidade - Acusados que efetivamente confessaram a autoria delitiva – 4. Pretendida a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa – Inadmissibilidade – Parecer favorável ao recurso ministerial para reconhecimento do crime de roubo majorado na sua forma consumada – 5. Requer ainda a fixação de regime menos rigoroso para o início de cumprimento de pena - Pretensão descabida – Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos que no dia 4.4.2019, por volta das 13h45m., na Loja JS Autopeças, situada à Rua “A”, no. 9, no Bairro Industrial, Cuiabá/MT, Luender Fernandes Souza da Luz e Marcos Castro Alves, acompanhados do menor Hudson Henrique Silva Leite, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Euclebes Robson Ribeiro dos Santos, Leonardo Ferreira Lima e outras, subtraíram para si a quantia em espécie de R$ 2.109,00, além de 3 aparelhos celulares, 1 corrente de ouro e 1 veículo Strada, de cor branca, placa identificadora QPO-1395, com aproximadamente 14 baterias na carroceria.
Narra-se na exordial acusatória que a vítima Euclebes encontrava-se no seu local de trabalho, juntamente com a vítima Leonardo e demais funcionários, oportunidade em que foram abordados por Marcos e pelo menor Hudson Henrique Silva Leite (o qual portava arma de fogo). A dupla anunciou o assalto e, na sequência, Luender juntou-se a eles, ocasião em que conduziram as vítimas a determinado cômodo do estabelecimento, onde elas tiveram suas mãos amarradas e suas liberdades restringidas enquanto as res furtivae eram subtraídas.
A polícia foi acionada por vizinhos que notaram a conduta delitiva em andamento. Com a chegada dos milicianos, os agentes criminosos tentaram evadir-se do local, todavia, Luender e o menor foram presos em flagrante, de maneira que somente Marcos logrou êxito na fuga.
Nesse cenário, consignou-se na denúncia que os criminosos não lograram êxito na subtração do veículo Strada e das baterias que nele se encontravam guardadas e que os valores em espécie não foram integralmente recuperados.
Consta ainda, que Luender e Marcos corromperam o menor Hudson Henrique Silva Leite, de 17 anos de idade à data do fato, com ele praticando a infração penal acima descrita.
No mesmo dia, horário e local dos fatos acima narrados, os denunciados Luender e Marcos teriam conduzido uma motocicleta marca Honda Bross, cor vermelha, placa KAM-9479, da qual tinham o conhecimento de que se tratava de produto oriundo de crime de furto.
Após regular trâmite processual, Luender e Marcos foram absolvidos da autoria do crime de Receptação e de Roubo majorado cometido contra a vítima Leonardo Ferreira Lima; e, condenados como autores dos delitos de Corrupção de Menores e Roubo Majorado na forma tentada contra a vítima “JS Peças” representada por seu proprietário Euclebes Robson Ribeiro dos Santos. Assim, lhes foi imposta a pena definitiva, individual, de 7 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado
Feito o escorço fático necessário da lide, passo ao exame das pretensões recursais apresentadas pelo parquet e pelos réus.

I - RECURSO MINISTERIAL

Primeiramente, é importante ressaltar que o magistrado primevo julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Luender e Marcos como autores de tentativa de um único roubo majorado, cometido contra a vítima “JS Peças” representada por seu proprietário Euclebes Robson Ribeiro dos Santos. Outrossim, ele afastou o concurso formal impróprio, pois, não comprovada a tentativa ou consumação da subtração de um notebook pertencente à vítima Leonardo Ferreira Lima (ou seja, ele absolveu os réus quanto ao roubo majorado, em tese, cometido contra Leonardo).
Assim, o Ministério Público pugnou que seja afastada a modalidade tentada do crime de Roubo majorado cometido contra a vítima “JS Peças”; e, além disso, a condenação de Luender e Marcos pela autoria do crime de Roubo majorado praticado contra a vítima Leonardo Ferreira Lima. Via de consequência, almejou o reconhecimento do concurso formal entres os crimes patrimoniais

I.I – Roubo majorado cometido contra a vítima Leonardo Ferreira Lima
Inicialmente, o parquet almeja o reconhecimento do crime de roubo consumado em face da vítima Leonardo Ferreira Lima, argumentando, para tanto, que restou comprovada a subtração do notebook de sua propriedade.
Conforme asseverado pelo parquet, no boletim de ocorrência (fls. 31) foi consignado que o veículo Fiat Strada seria levado pelos criminosos juntamente com as baterias e com um notebook, informação ratificada nos depoimentos prestados pelos policiais militares Everaldo Rodrigues Alves e André Felipe Martins da Silva na fase inquisitiva (fls. 10 e 12, respectivamente). Igualmente, aponta que das imagens do circuito interno também foi possível visualizar o momento da subtração.
Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que o pedido não prospera, pois não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação.
É sabido que, em processos criminais, o ônus da prova recai sobre a acusação, em face do estado de inocência do acusado. Dito de outro modo, cabe à acusação a produção de provas, tantas, quantas forem necessárias, à completa elucidação do caso e ao convencimento do Juiz.
Todavia, apesar de todo o esforço argumentativo despendido pela acusação, entendo que não há, na hipótese, prova judicializada a comprovar a subtração do objeto pertencente à vítima Leonardo Ferreira Lima, não sendo suficientes aquelas colhidas exclusivamente na fase investigativa.
Além de a própria vítima não ter sido ouvida em Juízo, aqueles que o foram (réus e o miliciano Everaldo), em nenhum momento confirmaram ou sequer mencionaram a subtração do referido aparelho eletrônico.
Sobre o tema, estabelece o art. 155 do CPP:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Partilhando de idêntico entendimento, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) “O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. (...) A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. (N.U 0008181-53.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

Como se vê, portanto, o conjunto probatório não me proporciona certeza quanto a subtração do notebook, porque não há qualquer prova judicializada a esse respeito, o que me impede de formar o Juízo de certeza necessário para a condenação.
Destarte, havendo dúvida quanto a prática do crime de Roubo cometido em face da vítima Leonardo, diante da falta de confirmação das provas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, com fulcro no art. 155 c/c art. 386, VII, ambos do CPP.

I.II. – Afastamento da tentativa

Por outro lado, razão assiste ao MP, por discordar do juiz sentenciante, de que o delito patrimonial cometido contra a vítima “JS Peças” não saiu da esfera tentada.
É de conhecimento daqueles que militam na esfera penal que no ordenamento jurídico pátrio existem quatro teorias voltadas à definição do momento consumativo dos crimes de roubo e de furto.
Pela teoria da Contrectatio, a consumação se dá pelo simples contato do agente com o bem alheio. Pela Apprehensio ou Amotio, a consumação ocorre quando a res passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, sendo irrelevante a restituição do objeto material do crime ou a posse mansa e pacífica dele pelo agente. Na Ablatio, a consumação incide quando o bem, além de subtraído, é conduzido de um lugar para o outro e, finalmente, na Illatio, a consumação acontece quando o objeto da subtração é transportado ao local desejado pelo delinquente para tê-lo a salvo.
Nessa senda, partindo da premissa de que o art. 157 do Código Penal traz como verbo-núcleo a ação subtrair, constitui ilação lógica que o Direito Brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo/furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila.
Sobre a matéria, entende a doutrina majoritária que a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima é suficiente para efeitos de reconhecimento da consumação do delito patrimonial.
Contemplando o tema, predomina no Excelso Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do RE 102.490/SP, a orientação segundo a qual o roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia, subtraída mediante grave ameaça ou violência.
Perfilhando do entendimento acima, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no. 582, cujo teor dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Transpondo o entendimento acima apresentado à hipótese versanda, das provas colhidas durante a instrução processual alcança-se a conclusão que, embora os agentes tenham permanecido nas imediações do local do crime durante a abordagem policial, mostra-se inequívoca a inversão da posse da res furtivae enquanto as vítimas foram mantidas amarradas e imobilizadas sob a mira de Luender, que empunhava a arma de fogo.
Ora, primeiramente, em Delegacia os três réus declararam que o adolescente pegou o dinheiro do caixa e das pessoas que se encontravam no local (fls. 17); que Marcos colocou as baterias na Stradinha (fls. 17); que “(...) pegaram dinheiro da empresa e após saírem da loja com dinheiro e uma porção de baterias ...” (fls. 18); e, além disso, Marcos afirmou que “o dinheiro do caixa fui eu que pegou (sic)” (fls. 25).
Igualmente, no boletim de ocorrência (fls. 31) foi consignado que o veículo Fiat Strada seria levado pelos criminosos juntamente com as baterias. Ou seja, os agentes do crime já haviam separado para levarem consigo o veículo e as baterias.
Em consonância com o teor do boletim estão os depoimentos prestados pelos policiais militares Everaldo Rodrigues Alves e André Felipe Martins da Silva na fase inquisitiva (fls. 10 e 12, respectivamente). Ambos asseveraram que no momento da abordagem, o veículo Fiat Strada estava com as baterias em sua carroceria.
Em Juízo, aliás, observo que Everaldo ratificou a versão apresentada em Delegacia (CD-ROM encartado à fls. 115) e quando questionado sobre o que foi subtraído no delito, respondeu que os criminosos “estavam carregando o veículo (...) com baterias... (...) aí foi essa quantia aproximada aí que tava dentro do veículo (sic)” (CD-ROM encartado à fl. 115).
Convergentes, também, foram as declarações extrajudiciais da vítima Euclebes Robson Ribeiro dos Santos, nas quais comunicou que os criminosos solicitaram a chave do veículo Strada, o estacionaram de ré e começaram a carregá-lo com baterias de carretas, bem como, que fora subtraído o valor aproximado de R$2.109,00 em espécie, não recuperado. A vítima Euclebes fez, ainda, a observação de que os demais objetos estavam sendo preparados para serem levados (fls. 15).
Assim, nota-se que o rico relato prestado pelos milicianos e pela vítima Euclebes quanto aos bens subtraídos, encontra suporte no depoimento judicial de Marcos, confirmando que foi abordado cerca de 20 a 30 minutos após a fuga (00:21:40 a 00:21:55) e que tinha em sua posse aproximadamente R$3.000,00 (00:24:26).
Não fosse suficiente a prova oral amealhada aos autos, vê-se com facilidade nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial vitimado, que o veículo foi até mesmo manobrado de ré para facilitar a carga dos bens subtraídos, o que se extrai dos minutos 00:01:37 e 00:03:20 do vídeo intitulado IMG_1272.MOV.
No momento final, em que os três criminosos estavam próximos ao veículo, um deles fechou a carroceria e se dirigiu à porta do carro para adentrá-lo, porém, ao constatar a presença de viatura policial na parte externa da loja, evadiu-se com os comparsas para os fundos.
Diante de todo o contexto fático pormenorizadamente elucidado nas linhas acima e sabendo-se que a recuperação parcial dos objetos subtraídos ou a inexistência de posse mansa e pacífica da res furtivae é irrelevante para se considerar percorrido todo o iter criminis, razão assiste ao parquet em suas alegações.
A título elucidativo, vale conferir ementa de recente julgado deste e. Tribunal em caso análogo, in litteris:

“A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). “Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna evidente a consumação do delito. Inteligência da Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJ-MT - APR: 00137073020188110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2020).

Pelo exposto, acolho a pretensão ministerial para afastar a modalidade tentada do delito, condenando Luender Fernandes Souza da Luz e Marcos Castro Alves por autoria do crime de Roubo majorado na modalidade consumada (art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, do CP).

II - RECURSO DEFENSIVO

II.I – Redução da pena-base

De outra banda, a Defesa requer a readequação da pena-base imposta a Luender e Marcos, ao argumento de que a fixação acima do mínimo legal foi realizada de forma genérica e desproporcional.
Após atenta leitura da dosimetria de pena, observo que foram consideradas desfavoráveis a eles: a sua culpabilidade, diante da premeditação do crime; b) as circunstâncias do crime, porque cometido em plena luz do dia e em horário comercial, momento em que poderia estar presente algum cliente e, diante da quantidade de funcionários presentes no local, o que “não foi inibitória para desistirem da prática delituosa”; e, por fim, c) as consequências do crime em razão do trauma sofrido pelos funcionários da empresa.
Quanto à culpabilidade, de fato, pode ser considerada prejudicial aos apelantes, pois, como já sedimentado nesta e. Corte “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (Enunciado Orientativo no. 49 da TCCR/TJMT).
Nesse mesmo sentido, entende esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) A premeditação, quando evidenciada para o cometimento do crime de roubo, é legítima para fundamentar a negativação da culpabilidade, conforme previne o Enunciado no. 49 do TJMT: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”. (N.U 0004737-48.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

In casu, a premeditação foi extraída da confissão de Luender e Marcos de que a prática delituosa foi previamente orquestrada entre eles. Sobre isso, aliás, Luender esclareceu em Juízo que “uma quarta pessoa” idealizou o crime e, no momento do planejamento, estavam presentes também Marcos e o menor Hudson (01:12 e 06:33 do vídeo – CD-ROM fls. 115). Igualmente, Marcos repassou ao Magistrado toda a idealização do crime quando interrogado em juízo (CD-ROM fls. 115).
Prosseguindo, as circunstâncias do crime também foram depreciadas mediante fundamentação idônea, uma vez, que extrapolou as circunstâncias inerentes ao crime, o fato dele ter sido praticado em plena luz do dia e em horário comercial (ocasião em que comumente há maior movimentação e frequência de pessoas), aliado à quantidade de funcionários que estavam no local no momento do delito.
Em casos análogos, colho aresto de julgados deste Tribunal:

“(...) O crime de roubo praticado em estabelecimento comercial, em horário de funcionamento, denota maior ousadia dos agentes, autorizando a exasperação da pena-base. (N.U 0024213-97.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

“(...) As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delito. Na hipótese, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois “o crime foi praticado em estabelecimento e horário comercial, com o uso de arma de fogo apontadas diretamente para as pessoas que lá estavam, colocando em “risco” a vida de outras pessoas” (N.U 0015311-13.2017.8.11.0015, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

Por fim, no que tange às consequências do crime, entendo que foram também validamente consideradas desfavoráveis em razão do trauma sofrido pelos funcionários da empresa, sobretudo diante da prova judicializada (depoimento policial) de que um deles sequer conseguiu comparecer à Delegacia para prestar depoimento.
Sobre a matéria, confira-se o seguinte aresto do c. STJ:

"[...] Em relação às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o trauma causado às vítimas não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro [...]" (HC 317.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Por fim, não prospera a alegação de que o acréscimo à pena-base se deu de maneira desproporcional, pois o Magistrado estabeleceu como parâmetro de exasperação, a fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao crime, o que entendo adequado e proporcional.
E faço esta afirmação, levando em conta o entendimento do STJ de que “A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).
Com essas considerações, constatando-se que a pena-base de Luender e Marcos foi exasperada com amparo em fundamentação idônea e em patamar proporcional, rechaço a pretensão recursal.

II.II – Atenuante da confissão

A Defesa requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício de Luender e Marcos, posto que confessaram a autoria delitiva em todas as fases da instrução criminal.
Observo que o Magistrado deixou de reconhecer a referida atenuante porque “em nenhum momento a decisão reconhecendo autoria está fundamentada no interrogatório dos réus”.
Entretanto, razão assiste à Defesa.
Ora, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nas hipóteses em que a confissão do acusado serve como um dos fundamentos para a condenação, imperiosa é a aplicação da atenuante em questão, sendo irrelevante se a confissão foi espontânea ou não, se total ou parcial, ou até mesmo se realizada somente na fase policial, com subsequente retratação em juízo.
É o que se infere do teor Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).
Desse modo, verificado que Luender e Marcos confessaram em Delegacia (fls. 20v e fls. 24v, respectivamente) e em Juízo (CD-ROM fls. 115), e que, a título de exemplo, informações oriundas da confissão – mais precisamente, relatos sobre a premeditação do crime – foram utilizadas como fundamento para a depreciação da culpabilidade de ambos, entendo que é devido o reconhecimento da referida atenuante, posto que contribuíram para elucidar o fato criminoso e lastrear o édito condenatório.
Nessa linha intelectiva, trago precedente do c. STJ:

"Se a confissão do acusado for utilizada como fundamento para amparar a condenação, ainda que tenha sido integral ou parcial, ou que tenha havido retratação posterior em juízo, deve-se aplicar atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em seu favor. Inteligência da Súmula 545/STJ. (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.18.006081-3/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2020, publicação da súmula em 17/07/2020).

Destarte, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, "d" do CP, em favor de Luender e Marcos.

II.III – Tentativa em seu grau máximo

Noutro giro, a Defesa requereu a aplicação da fração máxima de redução da pena referente à tentativa (art. 14, II, do CP), todavia, acolhida a pretensão Ministerial de afastamento da forma tentada, tratando-se o caso em apreço de crime consumado, resta prejudicado o pedido defensivo nesse ponto.

II.IV – DOSIMETRIA PENAL

Luender Fernandes Souza da Luz

Após a reanálise da pena-base realizada alhures, mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime tal qual promovida pelo Sentenciante, bem como conservada a fração de aumento em 1/8 para cada vetorial, mantenho a pena-base de Luender em 6 anos e 3 meses de reclusão.
Na 2a fase do cálculo penal, inexistem agravantes a incidirem, mas presente a atenuante da confissão espontânea (reconhecida neste voto), reduzo a pena em 1/6, alcançando a pena intermediária de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.
Na 3a fase, diante da incidência das majorantes do concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, atento ao quantum de aumento estabelecido em primeiro grau, recrudesço a reprimenda em 2/3, encontrando a pena de 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão.
Por fim, nota-se que Luender foi condenado, também, pela autoria do crime de Corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo-lhe aplicado o concurso formal próprio de crimes (art. 70 do CP, 1a parte).
Entretanto, se mantida a aplicação do concurso formal (aumentando a mais grave das penas na razão de 1/6), alcançar-se-ia a pena definitiva de 10 anos, 1 mês e 15 dias reclusão, a qual mostra-se consideravelmente mais gravosa do que aquela resultante do concurso material (art. 69 do CP), pois, promovendo a soma das penas, obtém-se a reprimenda de 9 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão.
Registre-se que, o art. 70, 1a parte, do CP objetiva favorecer o réu nas hipóteses em que há pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos; portanto, inviável a aplicação desse instituto, se o resultado da dosimetria penal mostra-se mais prejudicial ao agente, do que aquele obtido com a aplicação do concurso material (art. 69, CP).
Por essa razão, aplico, de ofício, o disposto no art. 70, parágrafo único, do CP, que determina: “Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código”, fixando a pena definitiva de Luender Fernandes Souza da Luz em 9 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão.
No que tange à pena pecuniária, consigna-se que o Juízo a quo deixou de fixá-la; e o MP nada pleiteou a esse respeito. Portanto, igualmente me abstenho de fazê-lo, sob pena de reformatio in pejus.

Marcos Castro Alves

A pena-base de Marcos foi estabelecida em 6 anos e 3 meses de reclusão.
Na 2a fase, inexistem agravantes a incidirem, mas presente a atenuante da confissão espontânea (reconhecida neste voto), reduzo a pena em 1/6, alcançando a pena intermediária de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.
Na 3a fase, diante da incidência das majorantes do concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, atento ao quantum de aumento estabelecido em primeiro grau, recrudesço a reprimenda em 2/3, encontrando a pena de 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão.
Por fim, nota-se que Marcos foi condenado, também, pela autoria do crime de Corrupção de menores, sendo-lhe aplicado o concurso formal próprio de crimes (art. 70 do CP, 1a parte).
Entretanto, se mantida a aplicação do concurso formal (aumentando a mais grave das penas na razão de 1/6), alcançar-se-ia a pena definitiva de 10 anos, 1 mês e 15 dias reclusão, a qual mostra-se consideravelmente mais gravosa do que aquela resultante do concurso material (art. 69 do CP), pois, promovendo a soma das penas, obtém-se a reprimenda de 9 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão.
Por essa razão, aplico, de ofício, o disposto no art. 70, parágrafo único, do CP, que determina: “Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código”, fixando a pena definitiva de Marcos Castro Alves em 9 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão.
No que tange à pena pecuniária, consigna-se que o Juízo a quo deixou de fixá-la; e o MP nada pleiteou a esse respeito. Portanto, igualmente me abstenho de fazê-lo, sob pena de reformatio in pejus.

II.IV – REGIME PRISIONAL

Finalmente, a Defesa almeja a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, porquanto as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram parcialmente favoráveis aos réus.
Todavia, com o provimento do recurso ministerial, restando fixada a pena definitiva em quantum superior a 8 anos, deve ser mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda imposta, consoante disposição do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial: a) dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para afastar a modalidade tentada do delito, condenando Luender Fernandes Souza da Luz e Marcos Castro Alves por autoria do crime de Roubo majorado na modalidade consumada, cometido contra a vítima “JS Peças” (art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, do CP); e, b) dou parcial provimento ao recurso interposto por Luender e Marcos, tão somente com o fim de reconhecer em favor deles a atenuante da confissão espontânea; c) de ofício, aplicar regra do concurso material, porquanto mais benéfica aos apelantes.
Como consequência, redimensiono a pena dos réus Luender Fernandes Souza da Luz e Marcos Castro Alves para 9 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR